Tribunal: TJES
Processo: 5000002-54.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000002-54.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUCIANO DO CARMO BARBOSA

APELADO: CAROLINE SANTANA MACHADO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO ENTRE A DESIGNAÇÃO E A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – ART. 334 DO CPC/15 – EFETIVO PREJUÍZO AO RÉU – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITO INFRINGENTE.

1.
O réu, ora embargante, alega que houve desrespeito ao artigo 334, do CPC/15, que estabelece que a audiência de conciliação deve ser designada com 30 dias de antecedência de sua realização.

2.
O artigo 219, do CPC/15, prevê que
“[...] Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis
.”

3.
Da análise cautelosa dos autos, verifica-se que a audiência foi designada no dia 21/02/2022, sendo esta a data inicial de contagem do prazo, assim, contados em dias úteis, ele terminaria somente em 07/04/2022. Tendo em vista, portanto, que a audiência foi designada para o dia 04/04/2022, constata-se que não foi observado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias entre a designação da audiência de conciliação e sua realização.

4.
Ademais, é evidente o efetivo prejuízo do réu, tendo em vista que o prazo para apresentar a contestação, em observância ao art. 335, I, do CPC/15, teve, como termo inicial de contagem, data da audiência a qual não poderia ser validamente concretizada.

5.
Recurso conhecido e provido, com efeito infringente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSE LUCIANO DO CARMO BARBOSA
contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, para declarar a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo de origem.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão é obscuro, pois não foi possível compreender a forma da contagem do prazo transcorrido entre a designação e a realização da audiência de conciliação, que deve ocorrer nos termos do art. 334, do CPC/15, nem qual o alcance dos atos de defesa que ele poderá praticar.

Contrarrazões em Id. 6932600, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000002-54.2022.8.08.0020

EMBARGANTE: JOSE LUCIANO DO CARMO BARBOSA

EMBARGADA: CAROLINE SANTANA MACHADO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSE LUCIANO DO CARMO BARBOSA
contra o v. acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, para declarar a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo de origem.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão é obscuro, pois não foi possível compreender a forma da contagem do prazo transcorrido entre a designação e a realização da audiência de conciliação, que deve ocorrer nos termos do artigo 334, do CPC/15, nem qual o alcance dos atos de defesa que ele poderá praticar.

Contrarrazões em Id. 6932600, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando o acórdão padece de
obscuridade
,
contradição
ou omissão, bem como para sanar a ocorrência de
erro material
.

O v. acórdão embargado, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação do embargante, para declarar a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo de origem. Confira-se a ementa do julgado:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–

SUPOSTA
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL MÍNIMO ENTRE A DESIGNAÇÃO E A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA
–
ART. 334 DO CPC –
CERCEAMENTO DE DEFESA –
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO JÁ DESCONSTITUÍDO PELA PARTE
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
”

–

DIREITO DO RÉU REVEL À PRODUÇÃO DE PROVAS
– JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVID
O –
PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS.

1.
Da análise cautelosa dos autos, verifica-se que a intimação eletrônica foi expedida para o patrono do recorrente em 21/02/2022, de modo que, visto que ele não se manifestou acerca da intimação, foi registrado, automaticamente, sua ciência no dia 03/03/2022. Assim, ficando a audiência designada apenas para o dia 04/04/2022, tenho que foi observado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias, previsto pelo art. 334, do CPC/15.

2.
Tratando-se de nulidade processual, esta deve ser reconhecida quando do ato resulta prejuízo à parte interessada, por aplicação do princípio da “
pas de nullité sans grief
”, assentado no art. 282, § 1º, do CPC/15, o que não se observa no caso concreto.

3
.
Sabe-se que a Constituição da República assegura o devido processo legal e o decorrente direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, inc. LIV e LV). Disciplinando tais preceitos, o CPC/15 estabelece, em seu art. 7º, que “
é
assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
”.

4
.
Tamanha é a importância do direito à produção de provas que o legislador também o destinou ao réu revel, nos termos do art. 349 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção
”. Nessa linha também é a jurisprudência consolidada do e. Supremo Tribunal Federal, que no longínquo ano de 1963, editou a Súmula 231, cuja redação é a seguinte: “
O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno
”.

5
.
Fixadas essas premissas, nota-se que o d. Juízo de origem equivocou-se ao proferir sentença decretando a revelia do ora apelante e já julgando parcialmente procedente a ação. Isso porque, com a abrupta supressão da fase instrutória e imediato julgamento do mérito, o réu, que possuía advogado constituído nos autos, não teve a oportunidade de produzir provas.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicados os demais pedidos.

De fato, o aresto impôs obscuridade quando da contagem do prazo transcorrido entre a designação e a realização da audiência de conciliação. Explico.

O réu, ora embargante, alega que houve desrespeito ao artigo 334, do CPC/15, que estabelece que a audiência de conciliação deve ser designada com 30 dias de antecedência de sua realização,
litteris
:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido,
o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência
.

Por sua vez, o artigo 219, do CPC/15, prevê que
“[...] Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis
.”. Ainda, o doutrinador Dorival Renato Pavan
[1]
explica:

"Em se tratando de prazos processuais – assim considerados, por exemplo, aqueles para contestar, para recorrer e de maneira geral para o advogado falar nos autos –
a contagem será feita apenas em dias úteis, regra válida tanto para os prazos já estabelecidos em lei ou para aqueles que forem fixados ou determinados pelo juiz (art. 219 e seu parágrafo único, sem correspondência com o CPC/1973)
."

Assim, sendo o prazo previsto no art. 334 do CPC/15 um prazo processual, então deveria ter sido observada a norma acima exposta.

Entretanto, da análise cautelosa dos autos, verifica-se que a audiência foi designada no dia 21/02/2022 (Id. 6148795), sendo esta a data inicial de contagem do prazo, assim, contados em dias úteis, ele terminaria somente em 07/04/2022. Tendo em vista, portanto, que a audiência foi designada para o dia 04/04/2022, constata-se que não foi observado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias entre a designação da audiência de conciliação e sua realização.

Ademais, é evidente o efetivo prejuízo do réu, tendo em vista que o prazo para apresentar a contestação, em observância ao art. 335, I, do CPC/15, teve, como termo inicial de contagem, data da audiência a qual não poderia ser validamente concretizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios para reconhecer o vício apontado e, conferindo-lhes
EFEITOS INFRINGENTES
, anular a r. sentença que decretou a revelia, devendo o prazo para o recorrente apresentar contestação ser restituído, sob pena de cerceamento de defesa.

É como voto.

[1]
PAVAN. Dorival Renato. Dos prazos e sua contagem no Novo Código de Processo Civil. 2016, p. 12.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 07.02.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.